Tribunal: TJDFT
Processo: 0755669-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES FORMAIS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso em flagrante em 30/11/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva em 03/12/2025, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, duas tentativas de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, insurgindo-se a defesa contra a manutenção da custódia cautelar, sob alegação de ilegalidades na audiência de custódia, ausência de fundamentação idônea da preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante e na audiência de custódia, especialmente quanto ao prazo de apresentação ao juiz e à comunicação à família e à defesa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante e sua conversão em preventiva observam os requisitos legais, tendo a autoridade judicial reconhecido a situação de flagrância, homologado o auto e fundamentado a necessidade da segregação cautelar.
4. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos, praticados em ambiente com grande circulação de pessoas, com múltiplos disparos de arma de fogo, resultando em uma vítima fatal e duas vítimas feridas.
5. O modus operandi revela elevada periculosidade do agente, que efetuou diversos disparos contra vítima já caída e indefesa, assumindo o risco de atingir terceiros.
6. O histórico criminal do paciente, com condenações definitivas anteriores por homicídio e roubos majorados, demonstra reiteração delitiva e reforça a probabilidade concreta de novos delitos.
7. A pena máxima abstratamente cominada aos crimes imputados é superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.
8. As circunstâncias do caso indicam risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
9. A custódia cautelar, devidamente motivada, não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na reiteração delitiva, para garantia da ordem pública.
2. Alegações de ilegalidades formais na prisão e na audiência de custódia não afastam a custódia cautelar quando não demonstrado prejuízo e presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração criminosa e de abalo à ordem pública.